Tribunal: TJPA
Processo: 0813845-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813845-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: HERICK COSTA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE CONCORDIA DO PARÁ, VARA DE CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIME DE ROUBO QUALFICADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
O prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática.
Trata-se de feito complexo envolvendo organização criminosa e que conta com 07 réus denunciados. Ademais, a relativa demora ocorreu, pela redistribuição do feito que anteriormente tramitava na Comarca de Concórdia do Pará, soma-se aos inúmeros e sucessivos pleitos realizados pelas defesas dos denunciados
. A denúncia foi recebida, tendo o magistrado determinado a apresentação de defesa prévia de todos os réus, estando, nesse momento, aguardando apresentação de resposta à acusação pelo coacto e os demais envolvidos, conforme informações prestadas pela autoridade coatora acima transcritas.
O feito está com tramitação regular, dentro das peculiaridades do caso concreto,
não restando configurado o suposto atraso na tramitação processual.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
Restou evidenciado nas informações contidas nos autos
que o paciente, juntamente os outros denunciados
em concurso com elementos que, posteriormente, foram mortos em confronto policial, emprego de arma de fogo de uso restrito, uso de explosivo e restrição da liberdade das vítimas, além de muitas outras que serviram de escudo humano para a ação delituosa, subtraíram quantidade de dinheiro que se encontrava em dois caixas eletrônicos do referido banco, sendo que o montante subtraído não foi informado pela instituição financeira.

Após a ação, os denunciados fugiram levando o valor subtraído do Banpará utilizando a Toyota Hilux roubada e um Cross Fox preto. Alguns reféns foram obrigados a subir na carroceria da Hilux e outros foram amarrados no capô dos veículos sendo liberado na saída da cidade de Concórdia do Pará. Ato contínuo liberaram os reféns e pegaram a PA-252 em direção à

cidade do Acará e, segundo o relato de um deles, entraram em um ramal, onde ao chegarem em um manguezal, abandonaram os veículos e pegaram motos, nas quais fugiram pelo Km 04 até a BR 010, sentido Mãe do Rio/PA, onde dispersaram-se.

O
modus operandi
caracteriza crime de extrema violência e gravidade exacerbada, como demonstrado nas investigações, fazendo-se necessário maior rigor a fim de garantir a ordem pública, evitando o cometimento de novos delitos, bem assim, que ocorra para evitar o risco real de evasão do paciente do distrito da culpa.

A representação da prisão preventiva do paciente se deu em razão da peculiaridade do caso concreto, pois conforme consta nos autos, trata-se de crime de roubo a banco com uso de explosivos e arma de fogo, restrição da liberdade da vítima, algumas utilizadas como escudo humano, com fortes indícios de que se tratava de uma ação protagonizada por grupo organizado que agia naquela região, sendo estes responsáveis por outros ocorridos entre 2019 e 2020.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus commissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar.

EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO NÃO PODEM SER CONSIDERADAS ISOLADAMENTE.
As alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Sum. nº 08 do TJPA.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.

INSUBSISTENCIA. A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.

DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ART.

316,
§ ÚNICO DO CPP. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADO.
No que concerne ao alegando excesso de prazo para reanalise da prisão cautelar, nos termos do §único do artigo 316 do CPP, considero insuficiente somente a média aritmética de 90 dias
sem manifestação do juízo para, por si só, tornar ilegal a prisão, devendo a norma ser interpretada com razoabilidade, em especial diante das atuais circunstâncias de restrições, inclusive, de acesso aos autos físicos, em face da pandemia de covid-19, como bem delineado pela autoridade demandada em suas informações.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
HERICK COSTA NUNES,
contra ato do MM.
JUÍZO DA VARA DE CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

Extrai-se da impetração que o paciente teve a sua custódia preventiva decretada em 04/06/2020, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, I e II e §2º-B, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e do artigo 16, §1º, II da Lei nº 10.826/03, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

O crime em comento, foi cometido em 15/12/2019por volta das 23H, na agência bancária do Banpará na cidade de Barcarena, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo de uso restrito, uso de explosivo e restrição da liberdade de várias vítimas, subtraíram quantidade de dinheiro não revelada.

Todavia, de acordo com a defesa, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do decreto cautelar ter sido fundamentado de forma abstrata, estando carente de elementos concretos aptos a manter a medida extrema.

Aponta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, em razão de ter se passado quase 2 (dois) anos da ocorrência do crime, sem que tenha iniciado a fase instrutória, em clara violação à garantia da razoável duração do processo.

Por fim, aponta que não foi reavaliada a prisão, conforme determina o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, com as atualizações da Lei 13.964/19, violando o princípio da presunção de inocência.

Aponta condições pessoais favoráveis e requer ao final a concessão de liminar, com a imediata revogação da prisão, alternativamente a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e no mérito a confirmação da ordem.

Diante de minhas férias regulamentares, os autos distribuídos a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, para análise do pedido cautelar, tendo esta indeferido a liminar pleiteada e solicitado informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo Mendonça da Rocha, opinando pelo conhecimento e denegação ordem. Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração objetiva através do presente writ a concessão de alvará de soltura em favor do paciente, sob argumento de excesso de prazo na formação da culpa, ausência do requisitos ensejadores da prisão preventiva e não observância do prazo previsto no artigo 316 do Código Penal.

As informações do Juízo
Direito da Vara de Crime Organizado de Belém/PA, autoridade apontada como coatora,

dão conta do seguinte:

“(...) O paciente e outras quatro pessoas foram denunciadas, em 19/02/2021, pelo parquet que atua na Comarca de Concórdia do Pará/PA, pelos crimes tipificados no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I e II e §2º-B, art. 288, parágrafo único, do CPB e art. 16, §1º, II, da Lei nº 10.826/03, tudo na forma do artigo 69 do CPB, conforme denúncia em anexo. A denúncia fora recebida pelo douto juízo da Comarca de Concórdia do Pará/PA, em 10/03/2021, conforme decisão em anexo.

O douto juízo da Comarca de Concórdia do Pará, em 10/09/2021, declinou a competência do feito para esta vara especializada.

Os autos foram remetidos ao parquet–GAECO para que se manifestasse acerca da competência desta vara especializada para o processamento e julgamento do feito, assim como para a eventual ratificação dos atos praticados pela promotoria que atua na Comarca de Concórdia/PA, tendo o MP-GAECO ratificado os aludidos atos e aditado a denúncia para substituir o crime tipificado no art. 288, do CPB, para o crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/13, conforme aditamento em anexo.

Este juízo especializado recebeu o aditamento à denúncia, bem como reconheceu aos réus o prazo para apresentação das respostas à acusação, ou para que ratificassem as respostas à acusação já apresentadas, conforme decisum em anexo. O processo encontra-se aguardando as respostas à acusação ou a ratificação das respostas já apresentadas.

Certidão de antecedentes criminais em anexo. Quanto à alegação acerca do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, este juízo especializado manteve a prisão preventiva do ora paciente, conforme decisão em anexo.

No que tange à alegação de excesso de prazo, registre-se que a duração razoável do processo deve ser apreciada em consonância com as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, de modo a se afastar a mensuração do excesso de prazo por critérios puramente aritméticos. Nesse sentido, o STJ [...]

Registre-se, ao fim, que o feito é complexo, possui 05 réus, adveio de comarca do interior do Estado - comarca de Concórdia do Pará/PA, houve inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva, o que acarreta idas e vindas do processo ao MP para o respectivo parecer e nova conclusão para decisão, sendo que, inclusive, um dos réus requereu a concessão do prazo para manifestar-se acerca do aditamento à denúncia, e os demais não apresentaram qualquer manifestação acerca do aditamento à denúncia, tendo tais atitudes da própria defesa não contribuído para a maior celeridade do feito, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade e a súmula 64, do STJ, que dispõe: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”. São estas as informações que julgamos necessárias ao julgamento do remédio heroico por V. Excelência e nos colocamos à inteira disposição de V. Exª para qualquer informação adicional ou outra determinação. (...)”

De início, verifico que o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação processual
,

não prospera, pois,

em que pesem os argumentos da impetração, todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável.

Como se verificas nas informações judiciais, bem assim, dos documentos juntados pela autoridade tida como coatora, trata-se de feito complexo envolvendo organização criminosa especializada em roubos de banco e que conta com 05 réus denunciados.

Ademais, a relativa demora ocorreu, pela redistribuição do feito que anteriormente tramitava na Comarca de Concórdia do Pará, sendo os autos remetidos para (textuais informações):

“
parquet–GAECO para que se manifestasse acerca da competência desta vara especializada para o processamento e julgamento do feito, assim como para a eventual ratificação dos atos praticados pela promotoria que atua na Comarca de Concórdia/PA, tendo o MP-GAECO ratificado os aludidos atos e aditado a denúncia para substituir o crime tipificado no art. 288, do CPB, para o crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/13, conforme aditamento em anexo. Este juízo especializado recebeu o aditamento à denúncia, bem como reconheceu aos réus o prazo para apresentação das respostas à acusação, ou para que ratificassem as respostas à acusação já apresentadas, conforme decisum em anexo. O processo encontra-se aguardando as respostas à acusação ou a ratificação das respostas já apresentadas.”

Conforme delineado nas informações, a denúncia foi recebida, tendo o magistrado determinado a apresentação de defesa prévia de todos os réus, estando, nesse momento, aguardando apresentação de resposta à acusação pelo coacto e os demais envolvidos, conforme informações prestadas pela autoridade coatora acima transcritas.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada.

HC 2017.02467391-05 - Rel. Leonam Cruz - julgado em 06/12/2017.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto. Vejamos:

Extrai-se dos autos,

a existência de fortes indícios de quadrilha especializada no cometimento de crime de roubo qualificado a bancos, com uso de arma de fogo por parte do paciente
, conforme bem delineado
na decisão do magistrado de piso (textuais):

“No presente caso, em suma, o pedido de representação de Prisão Preventiva formulado pela

autoridade policial imputa “aos Representados a prática do suposto crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo de uso restrito, rompimento de obstáculo com emprego de explosivo e com restrição da liberdade de várias vítimas ocorrido na agência bancária do Banpará, cidade de Concórdia do Pará/PA, por volta das 23h10min, do dia 15 de dezembro de 2019.

Aponta como elementos de prova a existência de peças informativas, termos de declarações prestados na polícia, confissões, provas emprestadas em outras investigações, relatório de investigação e demais documentos anexados ao pedido.

Por tudo isso, a Autoridade Policial subscritora do pedido indica que o perigo dos suspeitos permanecerem em liberdade revela-se sobretudo na sua evasão do distrito da culpa, uma vez que tal atitude põe em risco a aplicação da lei penal e a regular instrução processual, bem como na ameaça que representa a ordem social, absolutamente perturbada pela conduta delituosa violenta praticada. Além disso, asseverou que há fortes indícios de serem os representados os autores do crime, e, por isso, para garantir a ordem pública, seria justificável a decretação da medida cautelar. Diante deste arcabouço probatório, passo à verificação de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade. [...]

A investigação policial realizada pela Polícia Civil, revelou, conforme acima demonstrado, fortes indícios de autoria e prova materialidade, expostos de forma sucinta nesta decisão. E mais. Diante dos fatos revelados, restaram preenchidos os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, nesta oportunidade: como a garantia da ordem pública, para prevenir a reprodução de fatos criminosos, acautelar o meio social, dar credibilidade da Justiça e da futura aplicação da lei penal.

No presente caso, as provas desde já trazidas pela autoridade policial trazem fortes indícios das condutas ilícitas. A Garantia da Ordem Pública, surge da própria gravidade do delito imputado aos Representados, uma vez que há indícios suficientes de serem os representados autores dos crimes, tendo em vista a confissão de diversos crimes praticados durante os anos de 2019 e 2020, considerando a violência em concreto pelo forte armamento.

Ademais, a liberdade dos Representados coloca obstáculos a futura aplicação da lei penal, uma vez que evadiam-se dos distrito da culpa. A fuga dos Representados demonstra a intenção de esquivar-se da aplicação da lei penal, ensejando risco de ineficácia a lei penal, tornando—se necessário evitar provável atitude, observo que os Representados são em tese, propensos a cometer práticas delituosas, com a possibilidade de reiteração delituosa e sua liberdade ocasionaria uma afronta a credibilidade da Justiça.”

Restou evidenciado nas informações contidas nos autos que o paciente, juntamente com
Paulo Garcia da Rocha, Júlio do Nascimento Nonato, Adalto Araújo Portela e Dheciane Martins Bogea
,
em concurso com outros quatros elementos que, posteriormente, foram mortos em confronto policial, com emprego de arma de fogo de uso restrito, uso de explosivo e restrição da liberdade das vítimas Marivaldo Lessa Pinto, Claudio Roberto Sarmento da Silva, Cassio Cristino Oliveira de Jesus e Maria Aldeniza Araújo da Silva, além de muitas outras que serviram de escudo humano para a ação delituosa, subtraíram quantidade de dinheiro que se encontrava em dois caixas eletrônicos do referido banco, sendo que o montante subtraído não foi informado pela instituição financeira.

Após a ação, os denunciados fugiram levando o valor subtraído do Banpará utilizando a Toyota Hilux roubada da vítima Marivaldo Lessa Pinto e o Cross Fox preto. Alguns reféns foram obrigados a subir na carroceria da Hilux e outros foram amarrados no capô dos veículos sendo liberado na saída da cidade de Concórdia do Pará.

Ato contínuo liberaram os reféns e pegaram a PA-252 em direção à

cidade do Acará e, segundo o relato de um deles, entraram em um ramal, onde ao chegarem em um manguezal, abandonaram os veículos e pegaram motos, nas quais fugiram pelo Km 04 até a BR 010, sentido Mãe do Rio/PA, onde dispersaram-se.

O
modus operandi
caracteriza crime de extrema violência e gravidade exacerbada, como demonstrado nas investigações, fazendo-se necessário maior rigor a fim de garantir a ordem pública, evitando o cometimento de novos delitos, bem assim, que ocorra para evitar o risco real de evasão do paciente do distrito da culpa.

A representação da prisão preventiva do paciente se deu em razão da peculiaridade do caso concreto, pois conforme consta nos autos, trata-se de crime de roubo a banco com uso de explosivos e arma de fogo, restrição da liberdade da vítima, algumas utilizadas como escudo humano, com fortes indícios de que se tratava de uma ação protagonizada por grupo organizado que agia naquela região, sendo estes responsáveis por outros ocorridos entre 2019 e 2020.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus commissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/2020.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por fim, o suposto
excesso de prazo para reanalise da prisão cautelar, nos termos do §único do artigo 316 do CPP
, considero insuficiente somente a média aritmética de 90 (noventa) dias
sem manifestação do juízo para, por si só, tornar ilegal a prisão, devendo a norma ser interpretada com razoabilidade, em especial diante das atuais circunstâncias de restrições, inclusive, de acesso aos autos físicos, em face da pandemia de covid-19, como bem delineado pela autoridade demandada em suas informações. Neste sentindo:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. 1. [...]. 2. Inocorrência de ilegalidade da prisão, por alegada inobservância ao disposto no
art.

316
, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Conforme salientado pela magistrada singular, a necessidade de manutenção da constrição cautelar foi apreciada em 02/07/20, ou seja, houve reanálise, nos últimos
90

dias
, acerca da necessidade de manutenção da prisão cautelar. Além disso, foi informado pelo juízo a quo que tal reanalise somente não ocorreu em momento anterior porque os autos estavam em carga à defesa.
O prazo previsto no dispositivo citado, conforme já atestou o STJ, não é peremptório, e eventual dilação não importa em automática ilegalidade da prisão. Verifica-se, ainda, que o feito vem transcorrendo de forma adequada, considerando que, desde a data da prisão, ocorrida há cerca de 04 meses, já houve conclusão do inquérito policial, oferecimento e recebimento de denúncia e citação do acusado, estando atualmente aguardando a apresentação de resposta à acusação. Não há, portanto, desídia por parte do juízo ou da acusação.
Ausente, assim, a alegada coação ilegal. Mantida a prisão preventiva do acusado. DENEGADA A ORDEM.

TJRS - HC 70084343631 - 2ª Câmara Criminal – Rel. Joni Victoria Simões - Julgado 29/07/20.

Isto posto,

em harmonia com o parecer ministerial,

conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 14/01/2022